Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728035-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOANA MARIA AIRES GUERRA DECISÃO Dentre os vários capítulos do agravo, constam a incompetência da Justiça do DF e a ilegitimidade passiva ad causam, ou seja, alegações sobre a carência de pressuposto processual e condição da ação. A propósito da ilegitimidade, a egrégia Câmara de Uniformização admitiu, em 24/08/2020, o IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, cujo relator determinou o sobrestamento de todas as demandas em curso na Justiça do DF que versem sobre a matéria. Observo, quanto à questão da competência, que o seu deslocamento para a Justiça Federal é defendido pelo agravante com base na suposta necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União, o que só pode ser analisado com a retomada da marcha processual e na eventualidade da Câmara firmar a tese de que o agravante é parte legítima. Portanto, ante a suspensão determinado pelo Relator do IRDR, aguarde-se na Secretaria da Turma o julgamento do aludido incidente. Após, cls. I. 07/01/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR